Tribunal: STF
Processo: AI 654519
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I -
   Nega-se seguimento ao agravo de instrumento quando ausentes peças
   essenciais à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula
   288 do STF.
II - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental, a que se nega provimento.